Tribunal: TJDFT
Processo: 0745733-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745733-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. AGRAVADO: LEIDIANE DE SOUSA VALE, EVA MILHOMENS DA CRUZ, IDERLANDIA CARVALHO ALVES, JHENIFFER RIBEIRO DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Assupero Ensino Superior Ltda. em face da r. decisão (ID 52758157) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Leidiane de Sousa Vale e outros, deferiu a antecipação de tutela para determinar que a requerida disponibilize, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, as unidades e condições para que os autores realizem o estágio supervisionado no Distrito Federal, permitindo-lhes a conclusão da disciplina “Estágio Curricular II” a tempo de garantirem a colação de grau em caso de aprovação. Sustenta que os Agravados estão matriculados na disciplina de Estágio Curricular II, oferecida no 2o (segundo) semestre do corrente ano, e cursaram as aulas teóricas ministradas nos meses de agosto, setembro e outubro, sendo inequívoca a disponibilização da disciplina. Salienta que a parte prática da disciplina “Estágio Curricular II” seria realizada no Hospital Municipal de Águas Lindas/GO, com início previsto para 23/10/2023, mas, conforme lista de frequência, os recorrentes não compareceram às aulas apesar de devidamente cientificados. Afirma que o único estabelecimento disponível para a oferta das disciplinas de estágio prático nas áreas de saúde, para os estudantes do 8o (oitavo) período, é o Hospital Municipal de Águas Lindas/GO, a mesma instituição no qual foram ministradas as disciplinas de estágio nos anos de 2022 e do corrente. Ademais, ressalta que, em decisões proferidas em casos análogos ao ora em exame, não houve determinação de oferta da disciplina almejada para realização limitada ao Distrito Federal. Aduz que o contrato de prestação de serviços educacionais não estipula a obrigação de a Agravante oferecer estágios práticos em estabelecimentos próximos ao campus dos recorrentes e, em abono à tese defendida, acrescenta que a jurisprudência deste eg. TJDFT se fixou no mesmo sentido, havendo, inclusive, precedente no qual se considerou a possibilidade do oferecimento das matérias práticas em localidades que distam até 150km (cento e cinquenta quilômetros) do campus de matrícula do aluno. Pondera, ainda, que a decisão impugnada viola a autonomia didático-científica da instituição recorrente definir o projeto pedagógico e o local adequado, segundo as possibilidades materiais, de realização do estágio, cuja decisão não cabe aos discentes, tampouco ao Poder Judiciário, sob risco de violação à Constituição. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento do mérito deste agravo. A parte Agravada, nesta data, peticionou, aduzindo argumentos que, no seu entender, justificam o indeferimento do efeito suspensivo almejado no recurso (ID 52878199). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. A Lei no 11.788/2008, em seu art. 2o, § 1o, define como estágio obrigatório aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. Quanto às obrigações da instituição de ensino superior, não se observa a determinação de oferecimento do estágio obrigatório na mesma localidade de matrícula do aluno. Confira-se: “Art. 7o São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus educandos: I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar; II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando; III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades; V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas normas; VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos; VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas. Parágrafo único. O plano de atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) partes a que se refere o inciso II docaput do art. 3o desta Lei, será incorporado ao termo de compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante. Art. 8o É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados convênio de concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo compreendido nas atividades programadas para seus educandos e as condições de que tratam os arts. 6o a 14 desta Lei. Parágrafo único. A celebração de convênio de concessão de estágio entre a instituição de ensino e a parte concedente não dispensa a celebração do termo de compromisso de que trata o inciso II docaput do art. 3o desta Lei. “ Nos termos do art. 7o da Resolução do Conselho Nacional de Educação CNE/CES n.o 3, de 7/11/2021, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem, há previsão de inclusão no currículo do estágio supervisionado em hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de saúde e comunidades nos dois últimos semestres do curso, sem, contudo, especificar o local de realização das práticas. A providência postulada pelos Agravados tampouco está prevista no contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, cuja cláusula 3.1.3 assim dispõe: “3.1.3 Local da prestação de Serviços. Os Serviços serão preferencialmente prestados no Campus em que o aluno está matriculado. Não obstante, a UNIP poderá, ao seu exclusivo critério e mediante prévia comunicação ao Aluno, prestar os Serviços em locais que não integrem o Campus, com vistas a adequar o local ao conteúdo e técnicas pedagógicas necessárias e às diferentes disponibilidades de recursos da UNIP. Desta forma, as aulas teóricas, as aulas práticas e/ou as atividades complementares poderão ser ministradas em locais que não integrem o Campus mediante prévia comunicação ao Aluno. Na passagem de um semestre para outro, a UNIP, ao seu critério, poderá transferir o Aluno para outro turno, e/ou campus no caso de fechamento ou encerramento das atividades da turma em que está matriculado, sem que tal fato gere qualquer tipo de indenização, desconto, benefício e/ou ressarcimento de danos ao Aluno. (...)” (ID 52759270, pág. 3) (grifou-se). Importante consignar que a aludida ausência de previsão contratual também se repete na cláusula no 3.1.6 do contrato de prestação de serviços educacionais na modalidade a distância, firmado por alguns dos alunos (ID 52759270, pág. 26. Ressalte-se ser permitido à Agravante, inclusive, ao seu critério, efetuar a redistribuição das turmas que sofrerem redução do número total de matrículas ou transferir o aluno de um campus ou de um turno para outro e, a partir do segundo período letivo, a instituição pode transferir o aluno para um turno diferente daquele em que fez a matrícula ou para um turno disponível em outro campus (ID 52759270, pág. 6, cláusula 3.1.5.3). A disciplina denominada “Estágio Curricular” foi disponibilizada aos alunos do último período, conforme se observa do Histórico Escolar dos agravados (ID 52759262), emitido em 23/10/2023, no qual há indicação de que estão eles matriculados e atualmente “cursando” a disciplina. A Agravante demonstrou que, ainda no ano de 2022, disponibilizou aos discentes Termo de Estágio, com a indicação do Hospital Municipal de Águas Lindas/GO como o local das práticas (ID 52759268 - pág. 4), o que afasta qualquer alegação de surpresa com a definição do estabelecimento. Acrescente-se que os Agravados tiveram acesso à planilha com o cronograma da disciplina, para o 2o (segundo) semestre deste ano, com o respectivo local de realização das práticas – o Hospital Municipal Bom Jesus, em Águas Lindas/GO (ID 52759264). E, segundo o planejamento da disciplina, a turma seria dividida em 10 (dez) grupos, para a prática de 12 (doze) horas semanais, sendo 6 (seis) horas duas vezes por semana. Os Agravados sustentam que a realização do estágio obrigatório em Águas Lindas/GO lhes seria prejudicial, uma vez que, por serem estudantes hipossuficientes, não poderiam usufruir da isenção do transporte público que gozam no Distrito Federal, o que lhes geraria uma despesa extra de R$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos) por dia. As alegações dos estudantes, a priori, se fragilizam, dada a ausência de provas de que os alunos gozam do benefício da gratuidade no transporte público e que não têm condições financeiras de arcarem com os custos do deslocamento. Destaque-se que o município de Águas Lindas/GO está inserido na região administrativa denominada de Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE, nos termos do § 1o do art. 1o da LC no 94/98. No que tange ao argumento da longa distância, esse é relativizado quando se compara com os deslocamentos dos Agravados, tendo por parâmetro os hospitais regionais ou as UPAS das respectivas cidades, até o campus principal, na SGAS Quadra 913 Sul, a exemplo dos 47Km (quarenta e sete quilômetros) que seriam percorridos pelos alunos até Planaltina/DF; 57Km (cinquenta e sete quilômetros) em relação a Brazlândia/DF; ou 39Km (trinta e nove quilômetros) para Santa Maria/DF, cujas distâncias chegam a superar a existente entre a sede da Instituição de Ensino e o Hospital Bom Jesus em Águas Lindas/GO, de aproximadamente 51Km (cinquenta e um quilômetros), segundo dados fornecidos pelo aplicativo “google maps”. Portanto, além de a alteração do local de realização do estágio obrigatório não se amparar em previsão legal, tampouco contratual, poderia resultar em medida difícil de ser cumprida pela instituição de ensino em curto prazo, postergando, inclusive, a data de formatura dos Agravados, com efeitos deletérios aos alunos que estão em pleno cumprimento das horas do estágio no Hospital Bom Jesus (ID 52759265). Desse modo, viável reconhecer a possibilidade do direito alegado, bem como o risco de dano na demora, a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito deste agravo pelo Colegiado. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão impugnada até o julgamento do mérito deste agravo pelo Colegiado. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator